Tribunal: CARF
Processo: 10480.730497/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. SUPERAÇÃO JÁ EM ETAPA DE EXAME DE IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO.
A circunstância de o órgão julgador de origem ter superado a inépcia da impugnação, de modo a avançar no exame da questão de mérito, torna a matéria litigiosa e controvertida, de modo a também permitir seu conhecimento por este Colegiado, no julgamento de recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO, IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL DETECTADO. COMETIMENTO POR PESSOA FÍSICA (NATURAL). EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
A rigor, o recurso voluntário não é sucedâneo ou substituto de retificação da Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DAA/DIRF).
Não obstante, é possível corrigir erros materiais conspícuos cometidos por pessoa natural, dada a existência da informação ausente de declaração retificadora noutra declaração prestada no mesmo fluxo processual, amparada por documentação cuja inidoneidade não se pôs em dúvida.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSTITUÍDA EM TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SEGUNDA DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PRESENÇA NA DECLARAÇÃO ORIGINAL. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EMITIDA POR FONTE PAGADORA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS QUESTIONAMENTOS. RECONHECIMENTO.
A rigor, as declarações retificadoras substituem integralmente as declarações retificadas (originais), inclusive em relação às informações ausentes do documento sucessor.
Porém, reconhece-se o direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, constante em título judicial, ainda que ausente o registro em declaração retificadora, se se tratar de erro material conspícuo.
Para reconhecimento do erro material conspícuo, neste caso concreto, leva-se em consideração ele (a) ter sido cometido por pessoa natural, (b) a informação sobre o pagamento constar de declaração anterior, ainda que substituída, e (c) haver declaração de retenção de tais valores pela fonte pagadora de vencimentos, à qual não se opôs a autoridade tributária ou terceiro legitimamente interessado no controle de validade do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730497/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.250 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM DE SIQUEIRA BARBOSA ARCOVERDE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. SUPERAÇÃO JÁ EM ETAPA DE EXAME
DE IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO.
A circunstância de o órgão julgador de origem ter superado a inépcia da
impugnação, de modo a avançar no exame da questão de mérito, torna a
matéria litigiosa e controvertida, de modo a também permitir seu conhecimento
por este Colegiado, no julgamento de recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO,
IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO
DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL DETECTADO.
COMETIMENTO POR PESSOA FÍSICA (NATURAL). EXISTÊNCIA DE
SUPORTE PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
A rigor, o recurso voluntário não é sucedâneo ou substituto de retificação da
Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
(DAA/DIRF).
Não obstante, é possível corrigir erros materiais conspícuos cometidos por
pessoa natural, dada a existência da informação ausente de declaração
retificadora noutra declaração prestada no mesmo fluxo processual, amparada
por documentação cuja inidoneidade não se pôs em dúvida.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
O
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA CONSTITUÍDA EM TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA SEGUNDA DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PRESENÇA
NA DECLARAÇÃO ORIGINAL. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO
EMITIDA POR FONTE PAGADORA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE
OUTROS QUESTIONAMENTOS. RECONHECIMENTO.
A rigor, as declarações retificadoras substituem integralmente as declarações
retificadas (originais), inclusive em relação às informações ausentes do
documento sucessor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730497/2017-49
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

Porém, reconhece-se o direito à dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia, constante em título judicial, ainda que ausente o registro em
declaração retificadora, se se tratar de erro material conspícuo.
Para reconhecimento do erro material conspícuo, neste caso concreto, leva-se
em consideração ele (a) ter sido cometido por pessoa natural, (b) a informação
sobre o pagamento constar de declaração anterior, ainda que substituída, e (c)
haver declaração de retenção de tais valores pela fonte pagadora de
vencimentos, à qual não se opôs a autoridade tributária ou terceiro
legitimamente interessado no controle de validade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a autoridade tributária considere dedutível
no cálculo do tributo devido o pagamento da quantia de R$ 22.054,47, a título de pensão
alimentícia, e, com a correção desse único erro material, recalcule o valor devido ao recorrente a
título de restituição do IRPF.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2016 (fl. 32) tendo sido apurada restituição indevida a devolver no valor de
R$ 5.112,55.
O enquadramento legal consta na notificação de lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 14/11/2017 e, inconformado, apresentou, na data de
24/11/2017, a impugnação (fl. 2), juntamente com demais documentos, nos seguintes
termos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
O litígio instaurado nos autos diz respeito ao pedido de restituição sobre imposto de
renda considerado pelo contribuinte ter sido cobrado indevidamente, referente ao ano-
calendário 2016, em que ele argumenta ter entregue uma declaração retificadora com a
exclusão de duas despesas médicas e, posteriormente, ao sair a sua restituição, fez nova
retificadora com a inclusão das mesmas.
Da análise do presente processo, verifica-se que em 25/09/2017, o interessado entregou
uma Declaração de Ajuste Anual/2017 retificadora (ND 04/87485213), de fls. 16/23,
que apurou imposto a restituir de R$ 12.910,48, informando como total de despesas
médicas o valor de R$ 25.744,22 e pensão alimentícia judicial de R$ 24.188,44.
Posteriormente, em 03/11/2017, o contribuinte entregou nova DAA/2017 retificadora
(ND 04/87503473), de fls. 24/31, aumentando o valor das despesas médicas para R$
27.364,22, porém sem informar nenhum valor de pensão alimentícia judicial, o que
acarretou imposto a restituir de valor menor, ou seja, de R$ 7.797,93. Faz-se mister
esclarecer que a presente notificação de lançamento trata dessa segunda DAA/2017
retificadora (ND 04/87503473), que ao apurar imposto a restituir de valor menor,
acarretou o valor de restituição indevida a devolver acrescido de juros no montante de
R$ 5.399,87, inexistindo qualquer reparo a ser efetuado no trabalho fiscal.
Cabe destacar que uma vez entregue uma nova declaração retificadora, como foi o caso,
esta tem a mesma natureza da declaração retificadora anteriormente apresentada,
substituindo-a integralmente para todos os seus efeitos.
Vale salientar que, caso o contribuinte entenda dever apresentar nova declaração
retificadora, que assim o faça e, para maiores esclarecimentos, procure uma unidade da
Receita Federal do Brasil.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Ana Helena Faria Ferreira Bianchini – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Matrícula 66.150

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Antes de iniciar o exame de mérito, é importante ressaltar dois pontos, ainda que
em declaração lateral (obiter dicta), tão-somente para o bom registro do quadro fático e do
contexto necessários à compreensão das questões de fundo.
Conforme se observa a partir do relatório, houve a apresentação de duas
declarações retificadoras. A segunda declaração retificadora, terceira declaração total e final,
com o registro de valor pago a título de pensão alimentícia em local aparentemente equivocado,
bem como com o aumento dos valores alegadamente pagos a título de despesas médicas
(DAA/2017 retificadora - ND 04/87503473).
Não se encontra nos autos registro de que a autoridade fiscal exerceu sua
competência de modo pessoal, isto é, todos os atos praticados ampararam-se primordialmente
nas ferramentas automatizadas disponíveis.
O emprego de tais ferramentas automatizadas não descaracteriza, ou desqualifica,
o ato administrativo, nem a conduta da autoridade, por estar previsto em lei. De todo o modo,
não há dúvida de que o resultado do processamento, automatizado ou não, constitui ato
administrativo tributário.
Nesse sentido, em meu entender, uma vez processada a Declaração de Ajuste
Anual – DAA, encerra-se a atividade homologatória da autoridade tributária (art. 150 do CTN),
ainda que o ato administrativo tenha por amparo preponderante as ferramentas automatizadas.
Certamente, o lançamento pode e deve ser revisto, se presente alguma das hipóteses
autorizadoras (art. 149 do CTN), e se não houver decaído o direito a essa revisão.
Assim, se houve processamento da DAA original, com a conclusão pela correção
da conduta do sujeito passivo (reitera-se, mesmo que pela ausência de deflagração das
ferramentas de fiscalização automatizadas), o resultado deve ser um ato administrativo
tipicamente homologatório. Não caberia mais ao contribuinte pretender a retificação da DAA, e
eventual indébito tributário deveria ser apurado pelas vias e em tempo próprios, no foro
administrativo ou judicial.
Em síntese, processada a DAA, eventual equívoco na DAA torna-se uma questão
de restituição de indébito tributário (que é um fato ilícito), e não mais de simples ajuste baseado
no excesso de tributação por antecipação (que é um fato lícito).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

Ademais, uma vez terminado o processo de fiscalização (ainda que por meios
eletrônicos e automatizados, dos quais resulte a falta de identificação de pendências segundo os
parâmetros adotados pelas autoridades fiscais), não mais caberia a retificação da DAA original
ou primeira-retificadora, conforme o caso. A rigor, seria necessário expandir o acervo probatório
para bem entender essa dinâmica no caso concreto, mas, como a própria administração conheceu
da impugnação e analisou-lhe o mérito, esse ponto processual perdeu o objeto.
Feitas essas considerações meramente contextuais, passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a circunstância de o contribuinte ter registrado valores alegadamente pagos a título
de pensão alimentícia em campo destinado à declaração do recebimento de quantias a título de
13o Salário, portanto, de modo a reduzir o valor a que entende ter direito à restituição, pode ser
corrigido no exame do recurso voluntário.
O órgão julgador de origem entendeu que essa correção seria impossível, na
medida em que as sucessivas declarações retificadoras substituem integralmente as declarações
originais ou retificadoras precedentes.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim (fls 39-40):

Da análise do presente processo, verifica-se que em 25/09/2017, o interessado entregou
uma Declaração de Ajuste Anual/2017 retificadora (ND 04/87485213), de fls. 16/23,
que apurou imposto a restituir de R$ 12.910,48, informando como total de despesas
médicas o valor de R$ 25.744,22 e pensão alimentícia judicial de R$ 24.188,44.
Posteriormente, em 03/11/2017, o contribuinte entregou nova DAA/2017 retificadora
(ND 04/87503473), de fls. 24/31, aumentando o valor das despesas médicas para R$
27.364,22, porém sem informar nenhum valor de pensão alimentícia judicial, o que
acarretou imposto a restituir de valor menor, ou seja, de R$ 7.797,93.
Faz-se mister esclarecer que a presente notificação de lançamento trata dessa segunda
DAA/2017 retificadora (ND 04/87503473), que ao apurar imposto a restituir de valor
menor, acarretou o valor de restituição indevida a devolver acrescido de juros no
montante de R$ 5.399,87, inexistindo qualquer reparo a ser efetuado no trabalho fiscal.
Cabe destacar que uma vez entregue uma nova declaração retificadora, como foi o
caso, esta tem a mesma natureza da declaração retificadora anteriormente apresentada,
substituindo-a integralmente para todos os seus efeitos.

De fato, o desconhecimento da integralidade substitutiva das declarações
retificadoras é um problema recorrente, ao menos às pessoas jurídicas, conforme revela uma
breve pesquisa aos julgados do CARF (cf., por todos, o Acórdão 2302-003.163, prolatado nos
autos do Processo 18470.728673/2012-07, pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção).
Porém, nestes autos está a se tratar de declaração entregue por pessoa natural, à
quem não se pressupõe domínio da legislação tributária.
Dada a potencial falta de familiaridade aos meandros dos instrumentos
administrativos pertinentes à tributação, bem como do dever pela busca da tributação
materialmente (substantivamente) correta, este órgão julgador admite, extraordinariamente, o
reconhecimento do direito à dedução de valores, nas hipóteses de erro material na elaboração dos
documentos fiscais, sem indício de inidoneidade formal, nem material, e quando também
presente prova documental da fidedignidade da descrição dos fatos que servem de suporte pleito.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10665.001361/2003-64
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Apr 24 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Thu Apr 24 00:00:00 UTC 2008
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001 ERRO DE
FATO - Quando se constata a existência de provas suficientes para que se forme a
convicção de que efetivamente ocorreu erro material no preenchimento da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física entregue tempestivamente, é de se dar provimento
ao recurso do contribuinte, em nome do princípio da verdade material. Recurso provido.
Numero da decisão: 104-23.172
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: Antonio Lopo Martinez

Numero do processo: 15504.016501/2010-94
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 20 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
GLOSA
DA
DEDUÇÃO
DE
LIVRO
CAIXA.
ERRO
MATERIAL
DE
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE
RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. Comprovado nos autos a ocorrência de erro
material de preenchimento da declaração de ajuste anual, há que se permitir a dedução
dos encargos declarados indevidamente a título de livro caixa e que o contribuinte
comprova corresponderem à taxa de administração incidente sobre os rendimentos de
alugueis declarados. Recurso provido em parte.
Numero da decisão: 2802-002.148
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
colegiado por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do imposto de renda suplementar o valor de
R$ 1.321,07 (um mil trezentos e vinte e um reais e sete centavos), em face da
constatação de erro material de preenchimento da declaração de ajuste anual revisada de
ofício, nos termos do voto do relator. (assinado digitalmente) Jorge Claudio Duarte
Cardoso – Presidente. (assinado digitalmente) Jaci de Assis Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Claudio Duarte Cardoso
(Presidente), Jaci de Assis Junior, German Alejandro San Martín Fernández, Dayse
Fernandes Leite, Juliana Bandeira Toscano e Carlos André Ribas de Melo.
Nome do relator: JACI DE ASSIS JUNIOR

Numero do processo: 10680.021101/99-15
Turma: Sexta Câmara
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2002
Data da publicação: Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2002
Ementa: IRPF - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - NOTIFICAÇÃO - Quando se constata a existência de provas suficientes para
que se forme a convicção de que efetivamente ocorreu erro material no preenchimento
da primeira Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física entregue tempestivamente,
considerando que não ficou comprovado que o contribuinte recebeu a notificação antes
de dar entrada em sua retificadora ou no documento que dá início ao processo, muito
embora a notificação tenha sido de fato emitida anteriormente e conhecida ao menos no
decorrer do procedimento, é de se dar provimento ao recurso do contribuinte, em nome
do princípio da verdade material. Recurso provido.
Numero da decisão: 106-12768
Decisão: Por maioria de votos, DAR provimento ao recurso. Vencida a Conselheira
Sueli Efigênia Mendes de Britto.
Nome do relator: Thaisa Jansen Pereira

Numero do processo: 13906.000714/2008-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 16 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Mon Jan 07 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
IRPF - DECLARAÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL O lançamento de ofício realizado com base em declaração do contribuinte
pode ser passível de alteração caso haja prova material que se desconstitua a declaração
realizada, por atendimento do princípio da verdade material que norteia a incidência da
norma tributária. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 2101-001.645
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Gilvanci Antônio de Oliveira Sousa (Relator), Alexandre Naoki Nishioka,
José Raimundo Tosta Santos, Célia Maria de Souza Murphy e Gonçalo Bonet Allage.
Nome do relator: GILVANCI ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA

Numero do processo: 10120.012564/2009-29
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 10 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Mon Jun 24 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
Ementa: RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Comprovado o
mero erro material no preenchimento das declarações apresentadas, deve ser
reconhecido o direito da retificação alicerçada em documentação hábil e idônea IRPF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

DE
RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
FONTE
PAGADORA. Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do Imposto
de renda devido sobre Alugueis e royalties percebidos, mas não efetuado o recolhimento
pela fonte pagadora, é de se compensar, na declaração de ajuste apresentada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002. Recurso
Provido.
Numero da decisão: 2802-001.721
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do
voto do relator. (Assinado digitalmente) Jorge Claudio Duarte Cardoso – Presidente.
(assinado digitalmente) Dayse Fernandes Leite – Relatora EDITADO EM: 24/05/2013
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Claudio Duarte Cardoso
(Presidente), German Alejandro San Martín Fernández, Jaci de Assis Junior, Carlos
Andre Ribas de Mello, Dayse Fernandes Leite, Sidney Ferro Barros
Nome do relator: DAYSE FERNANDES LEITE

Numero do processo: 11080.012594/99-24
Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Aug 11 00:00:00 UTC 2005
Data da publicação: Thu Aug 11 00:00:00 UTC 2005
Ementa: ERRO NA DECLARAÇÃO – BUSCA DA VERDADE MATERIAL - Se
existentes, nos autos, elementos de prova que demonstrem o erro cometido pela
contribuinte em sua declaração, deve ser retificado o lançamento. Recurso provido.
Numero da decisão: 102-47.005
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Nome do relator: Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho

Embora o recorrente volte-se contra suposta glosa de deduções a título de
despesas médicas, a motivação do lançamento reporta-se à falta de registro dos valores pagos a
título de pensão alimentícia1. A inépcia das razões recursais já foi superada, dado que as razões
de impugnação também tinham por objeto suposta glosa de deduções relativas ao pagamento de
despesas médicas, e ainda assim o respectivo mérito fora conhecido.
Ademais, deve-se ter presente as limitações da linguagem natural utilizada
normalmente pela pessoa natural, não familiarizada com o léxico jurídico-tributário.
Observa-se que o recorrente apresenta comprovante de pagamento de pensão
alimentícia, no valor de R$ 22.054,47. O documento em questão foi emitido pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco, e não consta dos autos impugnação contra a respectiva
idoneidade (fls. 49).

1 "... , porém sem informar nenhum valor de pensão alimentícia judicial,
o que acarretou imposto a restituir de valor menor, ou seja, de R$ 7.797,93" (fls. 40)."
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730497/2017-49

Na primeira DAA Retificadora, registra-se o pagamento de pensão alimentícia no
valor de R$ 24.188,44 (fls. 20).
Na segunda DAA Retificadora, não há registro de pagamento a título de pensão
alimentícia, e esse erro cometido pelo contribuinte seria a causa da diminuição do valor
restituível.
Dado não haver dúvida acerca da idoneidade do registro de pagamento de pensão
alimentícia (por falta de impugnação), bem como a circunstância de que tal informação já esteve
presente no fluxo documental realizado pelo contribuinte (ainda que de modo confuso, porém
compreensível após esforço cognitivo), entendo possível reconhecer a existência de erro
material, corrigível com base na instrução disponível.
Contudo, o valor que deve ser considerado no cálculo é aquele declarado pelo
TRE/PB.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que a autoridade tributária considere dedutível no cálculo do tributo
devido o pagamento da quantia de R$ 22.054,47, a título de pensão alimentícia, e, com a
correção desse único erro material, recalcule o valor devido ao recorrente a título de restituição
do IRPF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original